Tribunal: TJSP
Processo: 1021812-27.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminar arguida em contrarrazões de não conhecimento do recurso em razão da deserção – Prejudicada a análise em razão do recolhimento do preparo recursal pelo apelante – Erro material – Sentença que indicou que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminar arguida em contrarrazões de não conhecimento do recurso em razão da deserção – Prejudicada a análise em razão do recolhimento do preparo recursal pelo apelante – Erro material – Sentença que indicou que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita – Benefício que havia sido indeferido anteriormente e, ato contínuo, o apelante recolheu as custas iniciais, além do preparo nesta sede recursal – Correção do erro material para afastar qualquer referência à aplicação do disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, bem como excluir o parágrafo da sentença que indicou, indevidamente, a concessão do benefício da gratuidade – Mérito recursal – Acolhimento em parte – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao mutuário – Mera comparação com a média de mercado que não é suficiente para, isoladamente, justificar a revisão do contrato – Adoção do método GAUSS ou SAC para amortização da dívida em detrimento da tabela PRICE – Impossibilidade – Ausência de anatocismo – Sistema PRICE que permite o pagamento de parcelas iguais e periódicas ao longo do prazo do empréstimo – Autonomia da vontade e cláusulas expressamente pactuadas pelas partes que devem ser prestigiadas – Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado – Tarifa de registro do contrato – Cobrança lícita – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958) – Documentos que comprovam a efetiva prestação de serviço pela instituição financeira – Resolução do Contran que imputa responsabilidade do agente financeiro para inclusão do gravame – Autora que não comprovou a abusividade da cobrança ou que o valor está acima da média praticada no mercado – Tarifa de avaliação do bem – Reconhecimento da legalidade da cobrança que está condicionado à demonstração da efetiva prestação do serviço – Instituição financeira que não comprovou ter suportado gastos com o referido serviço – Documento juntado aos autos que não se presta para tanto, já que traduz a mera constatação da documentação do veículo junto a órgãos oficiais e realizada pela própria instituição financeira, constituindo simples pesquisa sobre a ausência de débitos ou restrições do veículo objeto do financiamento – Precedentes deste E. Tribunal – Seguro prestamista – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Tema 972 do C. STJ – Contratação opcional com aposição de um "X" na opção "sim ou não" que não é suficiente para descaracterizar a venda casada – Abusividade reconhecida – Restituição das tarifas de avaliação do bem e seguro prestamista em dobro – Necessidade de observância do quanto decidido pelo C. STJ, ao ensejo do julgamento do EAREsp no 676608/RS, observando-se a modulação de seus efeitos, com data de 30/03/2021 – O contrato fora celebrado pelas partes após a data de modulação, motivo pelo qual a restituição deve se realizar em dobro – Exclusão da tarifa que impõe o recálculo de eventuais parcelas vincendas do financiamento, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.